Tribunal: TJDFT
Processo: 0753063-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAROLINA LOUZADA PETRARCA e BRUNNO PETRARCA SALGADO (agravantes/réus), contra decisão proferida (ID 255627110 e 257130332, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0744697-22.2025.8.07.0001, proposto em face de TOKIO MARINE SEGURADORA S/A (agravado/autor), que deferiu rejeitou a preliminar de denunciação à lide, bem como indeferiu o pedido de produção de prova pericial. Em suas razões recursais (ID 78987124), o agravante/réu afirma que se trata de ação de reparação de danos, proposta por TOKIO MARINE SEGURADORA AS em face de CAROLINA LOUZADA PETRARCA e BRUNNO PETRARCA SALGADO, na qual a parte autora informa que celebrou contrato de seguro com Emerson de Souza, tendo como objeto um veículo automotor Honda/Civic Sedan Exl 2.0 16V de placa REP8E80 ano fabricação e modelo 2021. Relata que, no dia 27/07/2024, o referido veículo segurado se envolveu em um acidente de trânsito, sendo que o veículo segurado parou em um balão, aguardando a oportunidade segura para prosseguir, momento em que foi colidido na traseira pelo veículo da parte requerida, Land Rover, conduzido pelo segundo requerido. Assevera que a parte autora apresentou versões diferentes e contraditórias dos fatos em relação aos documentos apresentados, bem como afirmou que, em cumprimento ao contrato de seguro, efetuou o pagamento ao segurado da quantia de R$ 31.171,47 (trinta e um mil, cento e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), destinada à reparação dos danos no veículo e que, dessa forma, a seguradora propõe a presente demanda contra os requeridos, buscando o ressarcimento dos valores por ela suportados, sob a alegação de que a responsabilidade pelo sinistro é imputável aos mesmos. Argumenta que restou proferida a Decisão Saneadora, no qual o juízo afastou a preliminar arguida de denunciação à lide da Sra. Ellen, terceira intermediária e envolvida no acidente de trânsito e foi indeferido o pedido de prova pericial. Defende que interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória proferida pelo juiz a quo, para deferir a denunciação à lide da Ellen Alves Fleuri Santo, pelo fato de ser a única responsável pelo dano ocasionado no veículo da agravada, bem como deferir a realização de prova pericial para a efetiva demonstração de ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos agravantes e os prejuízos suportados pela autora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão proferida pelo juízo a quo, com o consequente acolhimento do pedido de denunciação à lide da Sra. Ellen Alves Fleuri Santos e determinação da realização de perícia técnica em dinâmica veicular, imprescindível à correta reconstrução dos fatos controvertidos. Despacho determinando o recolhimento do preparo (ID 79023051). Embargos de declaração do despacho, que determinou recolhimento do preparo (ID 79423957). Preparo devidamente recolhido (ID 79042765) É o relatório. DECIDO. Inicialmente, quanto ao recurso de embargos de declaração (ID 79423957) do despacho (ID 79023051), que determinou a regularização do preparo, o recurso não merece ser conhecido, porquanto se trata de despacho de mero expediente, que não possui natureza decisória, portanto, irrecorrível. Diante disso, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 79423957. No entanto, reconheço que as custas do preparo foram devidamente recolhidas (ID 79042765) e que, sendo assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso do agravo de instrumento. A par disso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão que deferiu rejeitou a preliminar de denunciação à lide, bem como indeferiu o pedido de produção de prova pericial. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 79042765 e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). À Secretaria da 3a Turma Cível, para que modifique a classe judicial do presente recurso de embargos de declaração para agravo de instrumento. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator